Tribunal: TJSP
Processo: 1032835-78.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Transporte gratuito a pessoas portadoras de deficiências – Necessidade de tratamento de mãe e das duas filhas, residentes em São José dos Campos, na comarca de São Paulo, junto ao Hospital das Clínicas e Hospital do Câncer – Prefeitura que interrompeu os serviços que vinha prestando às impetrantes, determinando

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Transporte gratuito a pessoas portadoras de deficiências – Necessidade de tratamento de mãe e das duas filhas, residentes em São José dos Campos, na comarca de São Paulo, junto ao Hospital das Clínicas e Hospital do Câncer – Prefeitura que interrompeu os serviços que vinha prestando às impetrantes, determinando que o transporte através de veículo da Municipalidade passasse a ser através de linha regular de transporte intermunicipal e metrô – Enfermidades apresentadas de síndrome de Crohn e Síndrome Genética Rara – Sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada, convalidando a liminar concedida, para determinar à autoridade impetrada que disponibilize o transporte para tratamento fora do domicílio às impetrantes – Decisão escorreita - Proteção constitucional às pessoas portadoras de deficiência (art. 203, IV, da CF) – Aplicação da norma do artigo 2o da Lei Federal n. 7.853/89 - Documentos juntados aos autos suficientes a demonstrar a necessidade da gratuidade para o transporte – Preliminares afastadas – Precedentes -

Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032835-78.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados ELIANE REGINA MUNHOZ ZAMPERLINI (JUSTIÇA
GRATUITA), GABRIELA VITORIA MUNHOZ DOS SANTOS e BRENDA ARIELE
MUNHOZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032835-78.2019.8.26.0577 -Voto no
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Processo no: 1032835-78.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Juiz sentenciante: Silvio José Pinheiro dos Santos
Apelante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Apelada(s): Eliane Regina Munhoz Zamperlini; Brenda Ariele
Munhoz dos Santos e Gabriela Vitória Munhoz dos Santos
Recorrente: Juízo ex officio
Interessado: Secretário Municipal de Mobilidade Urbana
Voto n. 32.369
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
Segurança com Pedido Liminar Transporte gratuito a pessoas
portadoras de deficiências Necessidade de tratamento de mãe e
das duas filhas, residentes em São José dos Campos, na comarca
de São Paulo, junto ao Hospital das Clínicas e Hospital do Câncer
Prefeitura que interrompeu os serviços que vinha prestando às
impetrantes, determinando que o transporte através de veículo da
Municipalidade passasse a ser através de linha regular de
transporte intermunicipal e metrô Enfermidades apresentadas de
síndrome de Crohn e Síndrome Genética Rara Sentença que
CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada, convalidando a liminar
concedida,
para
determinar
à
autoridade
impetrada
que
disponibilize o transporte para tratamento fora do domicílio às
impetrantes
Decisão escorreita - Proteção constitucional às
pessoas portadoras de deficiência (art. 203, IV, da CF) Aplicação
da norma do artigo 2o da Lei Federal n. 7.853/89 - Documentos
juntados aos autos suficientes a demonstrar a necessidade da
gratuidade para o transporte Preliminares afastadas Precedentes
-

Recursos desprovidos
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São José dos Campos (fls.135/145), a par de reexame
necessário, contra a r. sentença (fls.115/117), que CONCEDEU A
SEGURANÇA pleiteada, convalidando a liminar concedida, para
determinar à autoridade impetrada que disponibilize o transporte para
tratamento fora do domicílio às impetrantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032835-78.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Em síntese, recorre a Prefeitura alegando
decadência para o prazo de impetração do mandado de segurança e, no
mérito, que o regulamento municipal não determina qual tipo de
transporte será fornecido aos solicitantes. Requer a reforma da sentença.
Contrarrazões às fls.149/156.
Parecer da D. Procuradoria às fls.173/175.
É o breve relatório.
Por primeiro, tem-se que presentes os requisitos
do mandamus. Para a concessão do mandado de segurança, segundo
Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições
de usa aplicação ao impetrante: se sua existência foi duvidosa, se sua
extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”.
(MEIRELLES, Hely Lopes e outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar
Ferreira). Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed. Atual.
São Paulo, Malheiros, 2014, p. 36/37. (grifo nosso).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença,
pois apresentadas as provas documentais necessárias à concessão da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032835-78.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Narram os autos que as impetrantes, mãe e duas
filhas, apresentam as enfermidades descritas na inicial. A mãe, Síndrome
de Crohn (CID K508), que atinge vários órgãos e sistemas do corpo,
tendo como efeito colateral evacuações involuntárias e fortes dores
abdominais. Já as filhas são portadoras de Síndrome Genética Rara (CID
D83.8 e CID 82.4). Consta que até a data de 25/11/2019 o serviço foi
prestado pela Prefeitura, ou seja, o deslocamento (transporte) das ora
recorridas até a cidade de São Paulo, onde realizam tratamento junto ao
Hospital das Clínicas e Hospital do Câncer, sendo que, a partir de
26/11/2019 a Municipalidade comunicou as impetrantes que deveriam
utilizar o sistema de linha regular de transporte intermunicipal (ônibus) e
metrô. Documentos às fls.10 e seguintes e 73 e seguintes. Documentos
médicos e de agendamento da do transporte às fls.23/14; 25; 26; 28 e
seguintes; 29; 31 e seguintes; 39 e 44.
Destarte, diante dos documentos apresentados, é
imperiosa a necessidade de transporte especial para as impetrantes, em
razão dos efeitos colaterais das enfermidades que apresentam, descritos
acima. A preliminar de decadência alegada pela Prefeitura não vinga,
tendo em vista tratar-se o caso de prestação continuada dos serviços,
não havendo se falar do prazo de 120 dias para ajuizamento da ação,
sendo que houve descontinuidade dos serviços prestados, com ato
administrativo omissivo.
A acessibilidade às pessoas portadoras de
necessidades especiais é direito garantido constitucionalmente, por meio
do disposto no art. 203, IV, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032835-78.2019.8.26.0577 -Voto no
5
“Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:
...
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;” (g.n.)

No mesmo sentido é a regra do artigo 2o da Lei
Federal n. 7.853, de 24/10/89, in verbis:
“Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar
às pessoas portadoras de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos
direitos à educação, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à
maternidade, e de outros que, decorrentes da
Constituição e das Leis propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico”.
Assim, forçoso reconhecer não haver afronta à
Lei Municipal, uma vez que a lei maior é quem confere tal direito às
apeladas.
Conforme bem explanado pelo Magistrado de
primeiro grau: “...Consoante se observa dos documentos juntados aos
autos, é nítido que as impetrantes necessitam de distanciamento de
possíveis novas infecções, dado o risco de agravamento e contágio, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032835-78.2019.8.26.0577 -Voto no
6
transporte rápido nos deslocamentos, considerando a impossibilidade de
controle sobre suas atividades fisiológicas, o que torna inviável a
utilização de transporte público intermunicipal e metrô. Tal direito já havia
sido reconhecido pela autoridade coatora que fornecia o devido
transporte para a continuidade do tratamento das impetrantes. A
mudança na prestação dos serviços que oferecia às impetrantes diante
do caso concreto configura verdadeira afronta à saúde das mesmas. No
caso, o transporte em carro fornecido pelo Município trata-se de
verdadeira necessidade...”. (grifo nosso).
Nesse sentido:
'Com efeito, o direito à saúde não se consubstancia
apenas no provimento pelo Estado dos medicamentos
necessários ao bem estar dos cidadãos, mas também no
fornecimento de tratamento médico e de transporte
para este fim, sob pena de usurpação deste direito
fundamental.' (Apelação Cível n° 629.582-5/0-00, Des.
Relator Décio Notarangeli). (grifo nosso).
“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
À SAÚDE. ART. 196 CF. TRANSPORTE AO LOCAL DE TRATAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
O
fornecimento
de
medicamentos decorre do direito à saúde (art. 196 CF). O indivíduo que
necessita de prestações estatais para a promoção de saúde, incluindo-
se o transporte para o local de tratamento, e não pode custeá-lo por
seus próprios meios tem o direito de recebê-lo gratuitamente. O Autor
sofre de doença renal crônica. A determinação judicial que visa à
promoção do direito à saúde não ofende a separação dos Poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032835-78.2019.8.26.0577 -Voto no
7
Responsabilidade solidária de todos os entes. Não violação da lei
orçamentária. Honorários advocatícios. Redução por equidade. Apelação e
Reexame
Necessário
parcialmente
providos.”
(Apelação
no
1007434-54.2016.8.26.0554 / Relator(a): Ana Liarte / Comarca: Santo
André / Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
12/12/2016). (grifo nosso).
“APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
Fornecimento gratuito de transporte para realização de tratamento na
Capital Paciente menor portador de Perda Auditiva Profunda Bilateral
Pedido de antecipação de tutela deferido Sentença de procedência
Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida O autor
comprovou indubitavelmente a necessidade do transporte para a
realização do tratamento prescrito pelo médico, além da sua
hipossuficiência financeira para realizá-lo por conta própria. Dessa
forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento Tese
da Reserva do Possível afastada - Honorários advocatícios devidos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo em favor da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Os honorários fixados seriam
pagos pelo Estado em favor dele próprio, o que caracterizaria confusão
entre credor e devedor. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Recurso
parcialmente provido e remessa necessária acolhida em parte.”. Apelação
Cível no 1008969-02.2018.8.26.0278 - 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. ANTONIO CELSO FARIA - 26 de
junho de 2020. (grifo nosso).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032835-78.2019.8.26.0577 -Voto no
8
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator